Tribunal: STF
Processo: ACO 3347
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÕES DO AMAPÁ NO SISTEMA DE CONVÊNIOS – SICONV, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI, NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC E NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo Amapá, em 15.1.2020, contra a União, objetivando a suspensão dos efeitos de várias inscrições descritas na inicial no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin, no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc e no Serviço de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – Siconv. 
    2. Em 15.1.2020, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a tutela provisória requerida para determinar “à União que se abstenha de inscrever o Estado do Amapá nos cadastros federais de inadimplência ou que retire a inscrição, caso já efetuada, conforme descrito na exordial, até ulterior análise do feito pela eminente Ministra Relatora” (e-doc. 8).
    3. Em 17.1.2020, Amapá protocolizou a Petição n. 1.508/2020 alegando descumprimento da decisão (e-doc. 12).
    4. Em 4.2.2020, determinei fosse a União intimada para informar sobre o efetivo cumprimento da tutela provisória deferida em 15.1.2020.
    5. Em 5.3.2020, a União apresentou contestação e alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a ausência de competência deste Supremo Tribunal para conhecer da ação (e-doc. 24).
    6. Em 11.3.2020, a União alegou não haver descumprimento à decisão liminar, pois “a decisão, em momento algum, determinou que a União realizasse transferências voluntárias em benefício do autor” (fl. 3, e-doc. 35).
    Explicou que “providenciou o imediato cumprimento da decisão judicial, através da elaboração do Parecer de Força Executória nº 00015/2020/SGCT/AGU, destinado a todos os órgãos e entidades listados na petição inicial” (fl. 3, e-doc. 35).
    7. Em 18.3.2020, indeferi o pedido formulado na Petição n. 1.508/2020, dei vista ao Amapá para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré e determinei a manifestação do autor e da ré sobre provas a produzir.
    8. Em 2.4.2020, Amapá apresentou réplica e informou não ter provas a produzir (e-doc. 42).
    9. Em 17.4.2020, Amapá interpôs agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pedido formulado na Petição n. 1.508/2020 (e-doc. 45).
    10. Em 23.4.2020, a União informou não ter provas a produzir (e-doc. 48).
    11. Declaro saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    12. Vista sucessiva ao autor e à ré para razões finais pelo prazo de cinco dias e, na sequência do prazo definido, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora